Tribunal: TJMT
Processo: 1027889-54.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027889-54.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENI ALVES DE PAULA - CPF: 325.679.441-68 (RECORRIDO), ANA GABRIELA CARNEIRO FRANCO - CPF: 102.069.396-71 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUTOR NÃO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que restou comprovada a inexistência de relação jurídico-tributária da parte autora com o imóvel objeto da cobrança representada pelas certidões ativas, referente a débitos de IPTU,

tendo sofrido o ajuizamento da ação fiscal e bloqueio de numerários.

2.

Dano moral configurado ante a inscrição indevida em dívida ativa e as consequências advindas com o ato.

3.

O valor arbitrado na origem não revela excesso e dentro do critério da razoabilidade.

4.

Após o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, a contar de 9/12/2021, aplica-se a taxa SELIC em relação aos consectários legais.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida em
ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária com pedido de danos morais e obrigação de fazer
proposta por
RENI ALVES DE PAULA
, cujo teor julgou procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexistência dos débitos tributários
sub judice
; b) condenar em reparação por danos morais (R$ 5.000,00); c) obrigação de fazer consistente em realizar a desvinculação dos imóveis do nome da parte autora.

Em suas razões recursais, em síntese, alega que a parte não demonstrou devidamente o dano que efetivamente repercutiu de forma séria em sua dignidade, circunstância que afasta a hipótese o dano moral por ausência de pressuposto de sua existência.

Requer o provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada parcialmente, afastando a condenação por danos morais.

Contrarrazões de Reni Alves de Paula pelo desprovimento do recurso (Id. 212079680).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 014225-001/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027889-54.2022.8.11.0002

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Polo Passivo

RENI ALVES DE PAULA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...] É de suma importância observar o nexo de causalidade entre a conduta do agente no exercício de suas funções e o dano ou prejuízo ocasionado ao autor. Na hipótese, verifica-se que o autor anexou a certidão Negativa de Imóveis (Id. 93519951) por meio da qual é possível constatar que ele não possui nenhum imóvel registrado em seu nome na cidade de Várzea Grande.

O autor também anexou a certidão vintenária (Id. 127842594) comprovando que, nos últimos 20 anos, o autor não foi titular de imóvel junto ao Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande.

Portanto, o autor se desincumbiu do ônus de comprovar a ilegalidade da certidão de dívida ativa e respectivo protesto, restando verificar se há dano moral decorrente do protesto indevido. Já está amplamente reconhecido pela jurisprudência que o protesto indevido causa danos in re ipsa, de modo que, no caso, estão presentes o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

No tocante ao quantum indenizatório, é cediço que o valor a ser arbitrado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, bem como a finalidade admonitória da sanção, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Estando evidente tanto a ilegalidade do protesto como a desídia do réu, que permitiu que os danos ao autor se prolongassem no tempo apesar deste não ser o devedor da obrigação tributária, à luz do princípio da razoabilidade, entendo que o quantum R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais bem se amolda à hipótese.

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para:

a) declarar inexistente os débitos tributários referentes às Certidões de Dívida Ativa de n° 3.826/2005, 3.827/2005, 3.828/2005;

b) condenar o reclamado a pagar ao autor indenização por dano moral na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão (Sum. 362, STJ) e juros de mora com base no art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do evento danoso (Sum. 54 do STJ);

c) condenar o município réu na obrigação de fazer consistente em realizar a desvinculação dos imóveis do nome do autor. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. [...]. (Id. 212079677 – fls. 1/3).

Dano moral.
Em análise do quadro probatório, a pretensão recursal não vinga. Explico.

A parte recorrida teve contra si ajuizada a execução fiscal n. 0011373-69.2005.811.0002, fundada nas certidões de dívida ativa nº 3826/2005, 3827/2005, 3828/2005, referente a débitos de IPTU, incidente sobre os imóveis com a inscrição imobiliária n
os
4080050064, 4080050065 e 4080050066 (Inicial, Id. 212079652), cuja inexistência de relação jurídico-tributária restou comprovada e decidida na sentença, sendo matéria preclusa, tendo em vista os limites do móvel recursal (apenas a exclusão da condenação por dano moral).

Além da inclusão em dívida ativa, nos autos da execução fiscal houve o bloqueio efetivo de existente nas contas bancárias da parte recorrida, executada naquele feito, no montante de R$ 998,26 (novecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos).

O contexto tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, pois envolve a imagem e honra da vítima, como também foi obrigada a patrocinar sua defesa e sofreu com restrições de valores em sua conta, uma vez que foi surpreendida com a restrição. Com isso, buscou advogado para realizar sua defesa e desvincular seu nome da execução fiscal, e somente obteve êxito após o ajuizamento da presente ação declaratória, o que ultrapassa as raias do tolerável.

Diferentemente do que sustenta a Municipalidade, não se trata de mero dissabor, mas de efetivo dano ocorrido na esfera moral em virtude do que lhe foi impingido.

Por essa vertente, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] É cabível indenização por dano moral no caso de indevida inscrição em dívida ativa na hipótese em que o nome do autor da ação de indenização é homônimo ao do sujeito passivo da exação, o que provocou o equívoco na inscrição de seu nome. Isso porque a municipalidade negligenciou nos devidos cuidados na aferição da identidade real do contribuinte, provocando a inscrição indevida por débitos pelos quais não tinha responsabilidade. [...] (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 460591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Dje 24/3/2014).

[...] No caso em apreço, os rendimentos percebidos pelo recorrente derivaram de ação previdenciária em que constou do título judicial ser indevida a incidência do tributo cobrado - IRPF. Todavia, após o trânsito em julgado,
houve inscrição do débito em Dívida Ativa e o ajuizamento de Execução Fiscal. Logo, houve exercício temerário e infundado do direito de ação, que extrapola o mero dissabor experimentado pelo fato de ser réu em processo judicial.

Precedentes: AgInt no AREsp 463.520/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 13/2/2017; AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014, DJe 24/3/2014; AgRg no AgRg no Ag 1.389.717/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 5/2/2013, DJe 14/2/2013.

4. Recurso Especial provido. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1696393/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 19/12/2017).

Também o Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Sentença modificada. Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 0050719-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VENDA DE VEÍCULO – COMUNICADO DE VENDA REALIZADO – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL POR PARTE DO RECLAMADO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, a parte Autora comprovou que realizou o comunicado de venda do seu veículo na época da venda. Todavia, por equívoco do reclamado, a propriedade do veículo não foi alterada. 2. A jurisprudência é assente no sentido de que a inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade dos inscritos, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. 3. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1042276-54.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. DÉBITO QUITADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1007950-89.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Logo, a inscrição indevida em dívida ativa e as consequência dela advindas são circunstâncias com extensão suficiente a impor a compensação por danos morais.

No que se refere ao arbitramento do valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização e as circunstâncias fático-probatórias, entendo que a quantia estabelecida na origem não revela excesso nem destoa, sobremodo, do posicionamento nesta instância recursal.

Consectários legais
. A Emenda Constitucional n. 113/2021 passou a dispor que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” (art. 3º), em que a aplicação deve fluir a partir de 9/12/2021, momento em que ocorreu a sua edição. Até então os consectários devem observar os temas 810/STF e 905/STJ.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICABILIDADE DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente agravo, afetou o RE 1.317.982 com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso." No referido julgamento, foi fixada a tese correspondente ao Tema 1.170 no sentido de ser "aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

2. Por outro lado, o acórdão recorrido determinou a incidência de juros de mora e de correção monetária nos termos da legislação vigente à época dos fatos. Assim, em face do julgado acima referenciado, cumpre adequar a decisão atacada aos precedentes vinculantes das Cortes de vértice, aplicando o regime de juros moratórios da atual redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, mas somente no período imediatamente seguinte à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021.

3. Em suma, os juros de mora, no caso concreto, incidem nos seguintes termos: (i) relativamente ao período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (ii) quanto ao período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (com a ressalva destacada no parágrafo anterior); e (iii) para as parcelas vencidas a partir de 9/12/2021, é de se fixar a Selic, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

4. A propósito da correção monetária, conforme estabelecido no julgamento repetitivo do Tema 905 deste Superior Tribunal de Justiça, inaplicável a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/2007, por ter sido declarada inconstitucional neste ponto.
Portanto, deve ser observada a aplicação de índices capazes de captar o fenômeno inflacionário, até o advento da citada Emenda, ocasião em que prevalecerá "a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

5. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024)

E as Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE VEÍCULO MUNICIPAL CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO - MORTE DA VÍTIMA – CULPA DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – VALOR DA MORAL MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE - PENSÃO MENSAL POR DANO MATERIAL – CABIMENTO - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF – TAXA SELIC – RECURSO PACIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT, N.U 0001417-46.2016.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –OMISSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 – OMISSÃO EXISTENTE – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos e o vício sanado.

Em se tratando de matéria de ordem pública, esta pode ser conhecível até mesmo de ofício.

(...) “A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

(N.U 1000265-08.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Também no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO. ADICIONAL DEVIDO. BASE DE CÁLCULO PREVISTO NO ARTIGO 166, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 25/1997 E ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 170/2022. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. Sentença reformada para alterar a base de cálculo.

7. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1000512-62.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

RECURSO INOMINADO - ABONO DE PERMANÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS NA SENTENÇA – PROVIMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECONHECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O STJ firmou entendimento (Tema 905), no sentido de que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho/2009, se daria da seguinte forma: “juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E”.

2. Portanto, considerando que a condenação se refere a um direito de servidor público (abono de permanência), sobre ela devem incidir os juros e a correção monetária conforme indicado no item anterior.

3. A EC n° 113/2021 dispõe que às condenações que envolvam a Fazenda Pública haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

4. Portanto, considerando que os consectários legais se caracterizam como matéria de ordem pública, estes devem ser readequados de ofício, para determinar a aplicação da taxa SELIC aos encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(TR-MT, N.U 1006434-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Assim, por ser matéria de ordem pública, com o advento da EC 113/2021, passível sua revisão,
independente do teor dos pedidos, a não incidir violação ao princípio da
non

reformatio in pejus
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a condenação por danos morais. Em relação aos consectários legais, determino,
ex officio
, a
observância dos Temas 810/STF e 905/STJ (juros e correção monetária), até a Emenda Constitucional n. 113/2021 (9/12/2021), a partir da qual
deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, para correção monetária e juros de mora.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor condenação.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024